Tribunal: TJSP
Processo: 1013698-91.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
Recurso de Apelação. Ação Declaratória de Inexigibilidade de Imposto de Renda – Repetição de Indébito e Pedido de Antecipação de Tutela. Pretensão do autor à isenção do imposto de renda que incide sobre os benefícios previdenciários que percebe junto à SPPREV, uma vez que é portador de doença grave, bem como que lhe sejam restituídas as quantias retidas à tal título desde a data em que cessada a

Ementa:
Recurso de Apelação. Ação Declaratória de Inexigibilidade de Imposto de Renda – Repetição de Indébito e Pedido de Antecipação de Tutela. Pretensão do autor à isenção do imposto de renda que incide sobre os benefícios previdenciários que percebe junto à SPPREV, uma vez que é portador de doença grave, bem como que lhe sejam restituídas as quantias retidas à tal título desde a data em que cessada a concessão da isenção administrativamente. Contexto probatório que é suficiente para atestar o estado de saúde do autor, bem como, a regularidade do diagnóstico da doença grave, que se encontra no rol do art. 6o, inciso XIV, da Lei Federal n. 7.713/1988, com a redação conferida pela Lei Federal n. 11.052/2004. Autor que faz jus a isenção, bem como, à restituição das quantias retidas desde a cessação administrativa da isenção anteriormente concedida, respeitando-se o prazo prescricional quinquenal. Restituição em favor do autor deverá observar eventual dedução dos valores já restituídos por ocasião do ajuste anual do imposto de renda, o que deverá ser observado em fase de liquidação de sentença. Sentença mantida. Precedentes. Recurso de Apelação interposto conjuntamente pela São Paulo Previdência - SPPREV e Fazenda Pública do Estado de São Paulo que é improvido.